Tribunal: STF
Processo: AR 1096
Classe: AR
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-05-02
Data de publicação: 1984-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROPOSTA A AÇÃO, COM FUNDAMENTO
NOS INCISOS IV E V DO ART-485 DO COD. PROC. CIVIL, MAS
INDEMONSTRADAS TANTO A OFENSA A COISA JULGADA QUANTO A VIOLAÇÃO DE
LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. MOTIVOS DA SENTENÇA, AINDA QUE
IMPORTANTES PARA DETERMINAR-LHE O ALCANCE, NÃO FAZEM COISA JULGADA.